Tribunal: STJ
Processo: 2190610-85.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679859 - SP (2024
/0235488-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PAULO AFONSO NOGUEIRA RAMALHO
ADVOGADOS
: FERNANDA PEDROSO CINTRA DE SOUZA - SP306781
BRENDA CAROLINE FRANCO DE OLIVEIRA - SP427706
DYURI TYFANI MIRANDA IRIA - SP467109
AGRAVADO
: ANA MARIA RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO ANTÔNIO JÚNIOR - SP284709
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO, POR INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50338182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 3e6823fc-7ef5-4e0d-91cc-38e8b9957d64

Documento eletrônico VDA50338182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 09/09/2025 19:03:34
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 3e6823fc-7ef5-4e0d-91cc-38e8b9957d64

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679859 - SP (2024
/0235488-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PAULO AFONSO NOGUEIRA RAMALHO
ADVOGADOS
: FERNANDA PEDROSO CINTRA DE SOUZA - SP306781
BRENDA CAROLINE FRANCO DE OLIVEIRA - SP427706
DYURI TYFANI MIRANDA IRIA - SP467109
AGRAVADO
: ANA MARIA RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO ANTÔNIO JÚNIOR - SP284709
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO, POR INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por PAULO AFONSO NOGUEIRA
RAMALHO, em face de decisão monocrática acostada às fls. 1479-1480, e-STJ, que
não conheceu do agravo da parte ora insurgente, ante a intempestividade do
seu recurso especial.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1492-1493, e-STJ)
Daí o presente agravo interno (fls. 1497-1505, e-STJ), no qual a parte
sustenta que o advogado substabelecido na causa tem direito a pleitear honorários
advocatícios.
Impugnação às fls. 1510-1513, e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49966051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:52
Código de Controle do Documento: 9e84e32f-5526-47fe-b213-7569b5068909

VOTO
O agravo interno não merece sequer conhecimento.
1. À luz do princípio da dialeticidade, norteador dos recursos, deve a parte
insurgente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o decisum
hostilizado, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido deve ser modificado.
O art. 1.021 do CPC/2015, em seu § 1o, trouxe expressamente a
necessidade de se observar tal princípio, ao dispor que "Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No caso dos autos, infere-se das razões do agravo interno (fls. 1497-1505, e-
STJ) que o insurgente apenas afirma que o advogado substabelecido na causa tem
direito a perceber os honorários advocatícios, em total descompasso com o julgado ora
.
atacado
Com efeito, quanto ao óbice efetivamente aplicado na decisão ora
combatida (fls. 1479-1480, e-STJ) - intempestividade do recurso especial -, verifica-se -

de fato - que
.
não fora sequer mencionado nas razões do presente agravo interno
Dessa forma, incide, na espécie, por analogia, a Súmula 182 do STJ, que
preleciona: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC [73] que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A respeito, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Razões do agravo interno que não infirmam especificamente os fundamentos
da decisão monocrática recorrida, em descumprimento ao princípio da
dialeticidade. Aplicação do disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC/2015.
2. Não é possível à parte apresentar novo recurso, mesmo que tempestivo,
quando protocolado outro incorreto.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.492.239/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. PRETENSÃO PARA QUE O JUÍZO RECUPERACIONAL PROMOVA
ATOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 932, INCISO III, E
1.021, § 1o, AMBOS DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão agravada, conforme estabelecem os arts.
Documento eletrônico VDA49966051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:52
Código de Controle do Documento: 9e84e32f-5526-47fe-b213-7569b5068909

932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.417.141/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
23/8/2024
Desta forma, irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ, porquanto
inexistiu ataque específico ao fundamento da decisão monocrática ora agravada.
Do exposto, não conheço do agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49966051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 28/08/2025 17:49:52
Código de Controle do Documento: 9e84e32f-5526-47fe-b213-7569b5068909

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.679.859 / SP
Número Registro: 2024/0235488-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063012220208260564
10156122520178260564
21906108520238260000
63012220208260564
6301222020826056410156122520178260564
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO AFONSO NOGUEIRA RAMALHO
ADVOGADOS : FERNANDA PEDROSO CINTRA DE SOUZA - SP306781
BRENDA CAROLINE FRANCO DE OLIVEIRA - SP427706
DYURI TYFANI MIRANDA IRIA - SP467109
AGRAVADO
: ANA MARIA RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO ANTÔNIO JÚNIOR - SP284709
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO AFONSO NOGUEIRA RAMALHO
ADVOGADOS : FERNANDA PEDROSO CINTRA DE SOUZA - SP306781
BRENDA CAROLINE FRANCO DE OLIVEIRA - SP427706
DYURI TYFANI MIRANDA IRIA - SP467109
AGRAVADO
: ANA MARIA RIBEIRO DE SOUZA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO ANTÔNIO JÚNIOR - SP284709
TERMO
Documento eletrônico VDA50334689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:23
Código de Controle do Documento: cae1b0af-f4f3-40d5-9445-bcfe76eca596

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50334689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:44:23
Código de Controle do Documento: cae1b0af-f4f3-40d5-9445-bcfe76eca596